Tribunal: TJDFT
Processo: 0736439-12.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito civil. retenção indevida de valor por advogado. relação contratual. dano moral configurado. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.652,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e dois reais), corrigida monetariamente desde 03/07/2014 e acrescida de juros a partir da citação.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 69215278).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de dano extrapatrimonial.
III. Razões de decidir
4. O art. 668 do Código Civil preconiza que é dever do mandatário a prestação de contas e transferência das vantagens do mandato ao mandante, sendo ilícita a retenção dos valores levantados em favor do cliente, ainda que com procuração com poderes de quitação. Em reforço, o art. 34, XX, do Estatuto da Advocacia, proíbe ao advogado locupletar-se à custa do cliente, em homenagem à boa-fé, bem como diante do status constitucional da advocacia como função essencial à administração da justiça. Em reforço, a jurisprudência tem reconhecido que a retenção indevida de verba alimentar por advogado constitui dano moral, dada a vulnerabilidade do cliente, inapto para o trabalho.
5. Na espécie, o recorrente aduz que celebrou contrato de prestação de serviços advocatícios com o recorrido no ano de 2010, com o objetivo de ajuizar uma reclamação trabalhista. Em referido processo, foi emitido despacho com força de alvará em 03/07/2014, determinando a liberação de valores em favor do autor, que deveria ter sido repassado pelo advogado, ora recorrido. Todavia, os valores não foram recebidos e, após cobrança informal, o recorrente foi bloqueado em todos os meios de comunicação, sem resposta quanto à sua solicitação. Relata que a situação lhe gerou abalo moral, diante da frustração de suas legítimas expectativas e da quebra de confiança depositada em um profissional contratado para representá-lo.
6. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, diferenciando-se de meros contratempos ou aborrecimentos, sendo indispensável, para a sua configuração, a prova de que o sofrimento causado extrapolou os limites da normalidade. Na hipótese, conforme já explicitado, houve violação dos deveres ético-sociais que regem o exercício da advocacia, o que supera o simples descumprimento contratual e impõe o dever de reparação pelos danos morais causados. Nesse contexto, o montante fixado a título de indenização por danos morais será feito com base em precedentes deste Tribunal e do STJ, visando reparar o dano sofrido e desestimular condutas desleais.
7. Além disso, para a fixação do dano moral deve-se levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, fixa-se a quantia referente à reparação pelos danos morais sofridos em R$ 3.000,00.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.000,00, à título de dano moral. Referido valor deverá ser atualizado pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), a partir da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e os juros moratórios serão aplicados pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação. Sem condenação em custas e em honorários.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CC, art. 668.